Tribunal: TJMT
Processo: 1012517-26.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012517-26.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ISLA JULIANA SANTOS DA SILVA - CPF: 060.711.431-28 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), LANNA KELEN DOS SANTOS FRAGA - CPF: 123.773.946-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), RODAS CORREIA & CIA LTDA - CNPJ: 36.705.311/0001-01 (RECORRIDO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE ASSISTÊNCIA RECÍPROCA – PROGRAMA MUTUALISTA – RECORRENTE ASSOCIADA – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO ART. 53, DO CÓDIGO CIVIL – CLAUSULA DO CONTRATO QUE PREVÊ AUSENCIA DE COBERTURA DE LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS- VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Quando a associação oferta produtos ou serviços aos seus associados, em geral, inexiste uma relação jurídica de consumo, como o caso concreto em análise, pois o associado, perante a associação, titulariza uma posição jurídica de pertencimento.

Por meio dos estatutos, quando há a associação se estabelece uma organização para a participação e a contribuição ao alcance do escopo comum, razão pela qual não se verifica a falta de simetria usual na relação polarizada entre fornecedores e consumidores no mercado para consumo.

É dizer que nessas situações o associado não “consome”, pois ele apenas vivencia os benefícios por ser e estar associado, eventualmente usufruindo produtos e serviços recebidos em um ambiente, jurídico e econômico, diverso daquele que é próprio ao que se compreende como mercado. Esse é o caso da recorrente, como se observa da contratação e dos fatos narrados na exordial.

Assim, não há que se falar em nulidade da cláusula que dispõe acerca da não cobertura de lucros cessantes e danos morais de qualquer natureza ao associado ou terceiros envolvidos no evento (art. 88, XIV- Regulamento).

R E L A T Ó R I O

ISLA JULIANA SANTOS DA SILVA recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reparação por danos materiais e morais proposta em face de Amparo Brasil Benefícios e Rodas Correia & Cia Ltda.

A Recorrente sustenta que a sentença recorrida afronta as normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a interpretação dada foi equivocada e contrária as normas consumeristas, a qual prevê abusividade de cláusulas que impliquem em limitações de direito e restrição de obrigação inerentes ao contrato.

Alega que o contrato objeto da lide é de consumo feito unilateralmente pelas Recorridas, na qual se privilegia o fornecedor em detrimento do consumidor, o qual é a parte vulnerável da relação.

Assevera que por se tratar de relação amparada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, torna-se de rigor a reforma da decisão para se adequar ao CDC, mediante nulificação do art. 88, item XIX, do Regulamento da Associação.

Aduz que, inobstante a previsão no Regulamento de exclusão de cobertura para lucros cessantes e danos morais, devem os princípios das relações contratuais em geral ser analisados sob o âmbito do direito do consumidor, pautado na vulnerabilidade das relações negociais.

Afirma que, ainda que não haja a cobertura para esses riscos, a relação evidencia a responsabilidade objetiva pela prestação defeituosa do serviço, consistente na demora infundada em realizar os reparos no veículo.

Discorre que “A condenação das Recorridas para pagamento de verba indenizatória pelos lucros cessantes satisfaz o dano sofrido pela Recorrente quanto à falta de fruição de seu instrumento de trabalho por longo período, que perdurou absurdamente 141 dias, entre a autorização para o reparo do veículo e o efetivo conserto.”

No tocante ao dano moral, “também está indubitavelmente configurado, pois decorrente da falha na prestação dos serviços pelo tempo excessivo em que o automóvel permanecera na oficina credenciada RÉ para conserto; advindos da paralisação do bem utilizado para o seu labor.”

Requer ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrida Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo indeferimento da justiça gratuita.

No mérito requer a manutenção da sentença recorrida, aduzindo que a Recorrente tinha ciência da contratação e de todos os termos ajustados em sua proteção, sendo a contratação livre, mostrando-se válido, fazendo lei entre as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Sobre a gratuidade de justiça concluo que deve ser mantido o que decidido pelo juízo de primeiro grau quanto ao seu deferimento.

Ressai dos autos que Isla Juliana Santos da Silva ajuizou a ação de reparação de danos aduzindo em síntese:

“A Requerente firmou perante a Requerida AMPARO BRASIL BENEFÍCIOS Termo de Adesão aos serviços de proteção veicular, como medida assecuratória contra possíveis prejuízos em seu veículo; especialmente, ante o labor desempenhado pela mesma de transporte de passageiro, por meio da plataforma digital denominada ‘URBANO NORTE’.

O instrumento de trabalho da Autora trata-se do veículo marca Renault, modelo KWID Intense 1.0 Flex; Placa: QCZ1C87, RENAVAM nº 1166719917, ano de fabricação/modelo 2018/2019, cor prata.

Ocorre que, no dia 23/11/2.021, na Rua das Ameixeiras, Bairro Jardim Celeste, neste município, a Autora se envolveu em um acidente de trânsito, conforme o boletim de ocorrência nº 2021.307292, tendo sofrido os danos materiais orçados no documento em anexo.

Na oportunidade, a Requerente acionou a associação de seguro contratada, que autorizou o reparo junto à oficina credenciada, 2ª RÉ,

RODAS CORREIA & CIA LTDA; todavia, sem qualquer justificativa plausível, houve absurda demora para o conserto do veículo, haja vista que perdurou por 141 dias, ou seja, quase 05 MESES privada do uso de seu veículo, influenciando de maneira drástica na sua vida cotidiana e profissional.

Conforme as documentações em anexo, somente depois de 21 DIAS a Autora conseguiu obter carro reserva por 15 dias (13/12/2021 à 28/12/2021) entretanto, ainda não havia obtido o conserto do seu veículo, ficando a Requerente à mercê da própria sorte; somente tendo obtido outro carro reserva após muita insistência e, ainda teve que efetuar um pagamento caução no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), permanecendo com o veículo de 25/01/2022 à 12/04/2022.

Contudo, Excelência, o veículo reserva não possuía todo o conforto necessário que a Autora continha para atendimento aos clientes e usuários do serviço, prejudicando sobremaneira a qualidade do seu trabalho, ante a discrepância entre o carro segurado e o carro reserva concedido, causando a redução drástica da qualidade dos serviços que vinha prestando para os seus passageiros.

Além da demora do conserto de mais de 100 (cem) dias, a fotografia anexada demonstra, nitidamente, que o serviço prestado em seu veículo foi feito de maneira precária, com substituição de peças não originais, danificados e, sem quaisquer condições de uso, vez que a Autora foi obrigada a recebê-lo com os faróis manchados; impedindo, dessa forma, a sua regular utilização, diante da falta de visibilidade para trabalhar no horário noturno, sendo necessário retornar e aguardar a substituição.

Pois bem, a Autora teve que passar por imenso martírio para que pudesse obter a devida prestação de serviço e ainda, substituir as peças, sofrendo injustamente profundo abalo moral e material por conta do descaso perpetrado pela empresa credenciada que agiu de forma totalmente injusta e arbitrária.

Logo, em relação a excessiva demora no conserto do seu automóvel; bem como, diante da defeituosa prestação dos serviços inerentes a substituição de peças de má qualidade; ainda, diante da impossibilidade de usufruir livremente do seu instrumento de trabalho, pleiteia judicialmente a indenização pelos danos materiais e morais, patrocinados pelas partes RÉS em detrimento de seus direitos consumeristas e lesões contra a sua honra e personalidade.”A sentença hostilizada tem a seguinte fundamentação:

“(...)

Adentrando no mérito, alega a parte Autora que trabalha como motorista de passageiros por meio da Plataforma “Urbano Norte”; que firmou com a requerida ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO contrato de adesão de prestação de serviços de proteção veicular; que em 23.11.2021 se envolveu em acidente na Rua das Ameixeiras, Bairro Jardim Celeste, em Sinop, que ocasionou danos em seu veículo; que acionou a Associação, que autorizou que os reparos no automóvel fosse feito com a ré RODAS CORREIA & CIA LTDA, oficina credenciada, contudo, houve atraso de 141 dias no conserto do veículo. Postula condenação das Rés na indenização por lucros cessantes e compensação por danos morais.

A Reclamada RODAS CORREIA & CIA LTDA alega que “Foram feitos os reparos dentro dos prazos estabelecidos e se houve atrasos esses se deram em razão de falta de peças...” (pág. 03 do Id. 113636393).

A Reclamada ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO alega que é uma associação de proteção veicular, que seria diferente de uma Seguradora, e que, por isso, o associado não seria consumidor; que o atraso se deu em razão de falta de peças e que isso seria caso fortuito e força maior, que excluiria sua responsabilidade. Alega, por fim, que há previsão no art. 88º, Item XIX, do Regulamento da Associação que exclui da cobertura de proteção veicular os lucros cessantes e os danos morais:

CAPÍTULO 16 – DOS DANOS E/OU RISCOS NÃO COBERTOS PELO PROGRAMA DE SOCORRO MÚTUO

Art. 88º - TODOS OS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELA AMPARO BRASIL EM REGIMENTO INTERNO NÃO COBRIRÃO os danos e/ou riscos a seguir descritos:

XIV. Lucros cessantes, danos emergentes e danos morais de qualquer natureza do Associado ou de terceiros envolvidos no evento;

No presente caso, verifico que a Autora não alega que houve negativa das rés em fazer o reparo em seu veículo, mas questiona a demora de cerca de 141 dias para concluir o serviço, que seria o fundamento do seu pedido de lucros cessantes e danos morais. Apesar de incidir na relação entre associado e associação de proteção veicular as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, se há cláusula em contrato ou outro ato normativo da associação que exclua a cobertura de indenização por determinados tipos de danos, esta é válida e deve prevalecer.

(...)

Assim, havendo previsão que exclua da cobertura de proteção veicular os danos morais e os lucros cessantes, apesar de incidir nessa relação jurídica o Código de Defesa do Consumidor, a improcedência dos pedidos é medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A recorrente firmou com a recorrida um contrato de plano de assistência recíproca, sendo esse um programa mutualista, onde existe a cooperação dos associados.

Na situação em comento, trata-se de uma associação mutualista (pela qual os associados se organizam para ter acesso aos serviços de), hipótese na qual não se aplica na minha percepção jurídica o Código de Defesa do Consumidor, pois é claro o vínculo de pertencimento (associação e associado), típico das associações regidas pelo Código Civil.

Assim sendo, quando a associação oferta produtos ou serviços aos seus associados, em geral, inexiste uma relação jurídica de consumo, como o caso concreto em análise, pois o associado, perante a associação, titulariza uma posição jurídica de pertencimento.

Portanto, a Recorrida não se enquadra no conceito legal de fornecedora de serviços, por se tratar de entidade associativa sem fins lucrativos destinada à disponibilização de serviço mutualista de repartição de riscos e indenização de danos.

E, de igual modo, nessas situações o associado não “consome”, pois ele apenas vivencia os benefícios por ser e estar associado, eventualmente usufruindo produtos e serviços recebidos em um ambiente, jurídico e econômico, diverso daquele que é próprio ao que se compreende como mercado. Esse é o caso da recorrente, como se observa da contratação e dos fatos narrados na exordial.

Logo, não há que se falar em nulidade da cláusula que dispõe acerca da não cobertura de lucros cessantes e danos morais de qualquer natureza ao associado ou terceiros envolvidos no evento (art. 88, XIV- Regulamento).

Portanto, deve ser mantida na íntegra a sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se na hipótese se tratar de beneficiária de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023